Tribunal: TJES
Processo: 5005666-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005666-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO LEADEBAL TOLEDO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE SUA APRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 932, III, do CPC, é incabível o conhecimento de recurso interposto desacompanhado das razões recursais, por configurar vício formal insanável.

2 - A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES é no sentido de que os recursos devem ser completos no momento de sua interposição, não sendo possível a posterior regularização da peça.

3 - O parágrafo único do art. 932 do CPC não se aplica à hipótese de ausência de razões recursais, por não se tratar de vício sanável.

4 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005666-24.2025.8.08.0000

Agravante: Cesar Augusto Leadebal Toledo da Silva

Agravado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 13289788, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua irregularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para que o agravo de instrumento seja conhecido, sustentando, basicamente, (a) que “houve mero equívoco no momento do protocolo eletrônico” do recurso, com a respectiva correção, (b) inaplicabilidade dos precedentes citados.

Contrarrazões do Município de Vitória, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada perante a execução fiscal de origem.

Pois bem. Constato que o recurso demanda análise concisa e desafia a decisão monocrática, nos termos do art. 932, III do CPC, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Afinal, anoto que o recorrente promoveu a interposição do presente recurso no dia 15/4/2025 às 14:28hs (ID. 13194999), sem todavia a apresentação das razões recursais, as quais foram transmitidas pela parte às 14:43hs (ID. 13196267), inclusive após a distribuição do feito já ter sido realizada.

Tal circunstância evidencia ocorrência de irregularidade formal impossível de ser sanada e enseja o não conhecimento do recurso também sob tal perspectiva, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito da Corte Uniformizadora, segundo a qual
“[...]os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos princípios da eventualidade, da complementaridade e da preclusão.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.540/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização.

2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt no REsp 1643404/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PETIÇÃO INCOMPLETA.

1. É da responsabilidade do recorrente o envio eletrônico das petições, não podendo ser conhecido o recurso enviado de forma incompleta, contendo apenas a primeira página.

2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1526323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não se conhece de recurso interposto por meio de petição incompleta, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, além de não ser possível a posterior regularização.

2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1094841/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. ÔNUS DO AGRAVANTE.

I - De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, não se conhece de agravo incompleto, desacompanhado das razões recursais, sendo dever da parte fiscalizar a exata transmissão do recurso. Nesse sentido: AgRg no MS 20.522/SP, CORTE ESPECIAL, DJe 26/11/2013, AgRg no AREsp 390.735/CE, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/11/2013.

II - Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1290602/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua irregularidade formal.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, não fosse suficiente o fato de que o próprio agravante reconhece a ocorrência da irregularidade formal no momento da interposição do recurso, certo é que a intelecção externada naqueles precedentes oriundos do STJ, ilustram a mesma interpretação que deve ser aplicada ao caso.

Some-se a isso a existência de julgado desta Primeira Câmara Cível que, em situação semelhante, já reconheceu a insanabilidade do vício. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APRESENTAÇÃO DE MERA PETIÇÃO AVULSA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ATO NORMATIVO 64/2021.
SUPOSTO RECURSO INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO § ÚNICO DO ARTIGO 932 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao analisar o conteúdo da petição do id. 6568204 supostamente indicado como a petição inicial do recurso, constato que se trata de petição de Informações em Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I), com referência aos autos do processo n. 5022036-02.2023.8.08.0048 e nem sequer poderia tramitar neste órgão ad quem e, aparentemente, deveria ter sido apresentado nos autos de origem. Assim, aplicando-se o Ato Normativo 64/2021 ao caso dos autos, não seria possível o processamento da peça na forma que foi apresentada, mostrando-se escorreito o cancelamento da distribuição. 2.
Ainda que se considere, hipoteticamente, o peticionamento da agravante como um recurso, notório que lhe falta o requisito de admissibilidade da regularidade formal, pois a ausência de razões recursais impede o exame do inconformismo da parte em relação à decisão de primeiro grau.
3.
O § único do artigo 932 do Código de Processo Civil é inaplicável às hipóteses de correção ou complementação do recurso. Precedentes do Col. STJ.
4. Conforme definiu a Corte de Cidadania “os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão”. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.704.745/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013445-98.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2024)

Além disso, ainda colhe-se deste TJES o entendimento no sentido de que
“O CPC não alberga a possibilidade de apresentação de razões em momento posterior ao protocolo do recurso, logo, não se aplica a regra do artigo 932, parágrafo único, do CPC para a regularização.”
(TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004246-18.2024.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.